Tribunal: TJDFT
Processo: 0743329-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO OU FRAUDE PATRIMONIAL. UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), sob o fundamento de inexistência de maior abrangência do sistema em relação às diligências já realizadas e ausência de justificativa concreta para a adoção da medida excepcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir se é cabível a utilização do sistema SNIPER na execução de título extrajudicial diante do insucesso das pesquisas patrimoniais tradicionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SNIPER constitui ferramenta de natureza excepcional, cuja utilização pressupõe a demonstração de indícios mínimos de ocultação patrimonial, fraude ou comportamento do devedor voltado a frustrar a execução.
4. A mera ineficácia das pesquisas realizadas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não autoriza, por si só, a adoção automática de medidas atípicas de investigação patrimonial.
5. O acesso ao SNIPER envolve dados sensíveis e informações de terceiros, exigindo fundamentação específica e justificativa robusta quanto à sua necessidade, adequação e utilidade no caso concreto.
6. Não se mostra legítimo transferir exclusivamente ao Poder Judiciário o ônus da localização de bens do devedor, cabendo também ao credor diligenciar na indicação de patrimônio passível de constrição.
7. A jurisprudência do TJDFT orienta-se no sentido de que o uso do SNIPER depende da comprovação de sua efetividade e imprescindibilidade, o que não se verificou no caso analisado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em execução de título extrajudicial possui caráter excepcional e exige demonstração concreta de indícios de ocultação ou fraude patrimonial pelo devedor.2. O princípio da cooperação processual não transfere ao Poder Judiciário a responsabilidade exclusiva pela localização de bens do executado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 772, III, e 773.
Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão no 1884526, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26.6.2024; TJDFT, Acórdão no 1886288, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27.6.2024; TJDFT, Acórdão no 1886276, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 27.6.2024; TJDFT, Acórdão no 1854248, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 25.4.2024; TJDFT, Acórdão no 1892585, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 23.7.2024.